Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, não pode o juiz indeferir o benefício baseando-se unicamente no patrimônio, mas deve fazer uma análise acerca da possibilidade do pagamento das custas sem prejuízo efetivo de seu sustento ou de sua família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.